Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011495-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia judicial
proposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
, deferiu, em parte, a tutela de urgência, não modificada pelos embargos de declaração.

Assegura que houve deferimento de tutela provisória no que tange ao seguro garantia da apólice n. 1007500007544 para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa dos créditos tributários referente ao processo administrativo de n. 0115-016.227-0.

Assevera que a apólice não cumpre as exigências da Resolução do Colégio de Procuradores da Procuradoria - Geral do Estado no 81 de 16 de dezembro de 2016, uma vez que fora “
emitida de acordo com a circular SUSEO 477/13 e Portaria 440/16 da Procuradoria Geral Federal (PGF) distinguindo-se de algumas exigências previstas na Resolução 081/CPPGE/2016, notadamente no que diz respeito aos índices de correção monetária e juros previstos na legislação estadual
”.

Afiança que, embora seja admissível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, a oferta de seguro garantia como caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito em dinheiro.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A decisão foi suspensa em parte no que diz respeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id. 3763688).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.4010998)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 5989087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tra
ta-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia judicial
proposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
, deferiu, em parte, a tutela de urgência, não modificada pelos embargos de declaração.

Verifica-se que a pretensão da agravante é que seja determinado que a agravada adeque a apólice do seguro garantia às exigências contidas na Resolução 08/CPPGE/2016, sob pena de rejeição do seguro garantia ofertado, assim como permita ao fisco promover a cobrança do crédito, seja através da inscrição do debito em cadastro de inadimplência, protesto, inclusão em regime tributário diferenciado, etc.

Sobre a exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151, II, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]
II - o depósito do seu montante integral
;

Dispõe, também, a Súmula no 112/STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito

tributário se for integral e em dinheiro”.

In casu,
verifica-se que a parte agravada ofertou a
Apólice de Seguro Garantia Judicial no 1007500007544
como garantia antecipada do crédito tributário.

No entanto, é cediço que o seguro garantia não pode ser equiparado ao depósito integral e em dinheiro do montante discutido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012)
. [....]5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) g.n.

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(N.U 0050616-40.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) g.n.

Assim, evidente a impossibilidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de apólice de seguro garantia, bem como de obstar os demais efeitos decorrentes da inscrição do devedor em dívida ativa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, retifico a decisão quanto à suspensão da exigibilidade do credito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021